Tribunal: STJ
Processo: 2267371-02.2019.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1775279 - SP(2020/0268699-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LIDER IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: SERGIO EDUARDO PRIOLLI - SP200110
GUSTAVO FIERI TREVIZANO - SP203091
AGRAVADO
: LUCIENE BRACAL
ADVOGADO
: RITA DE CÁSSIA FREIRE MACEDO - SP162337
AGRAVADO
: EDUARDO FERNANDES DARIO
ADVOGADO
: EDSON JOSÉ FERREIRA - SP262990
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NOMEAÇÃO À AUTORIA. POLO PASSIVO. MANUTENÇÃO. EXISTÊNCIA
DE
COISA
JULGADA
FORMAL.
PRECLUSÃO.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional nos embargos
de declaração, se o Tribunal de origem enfrenta a matéria posta em debate
na medida necessária para o deslinde da controvérsia. A motivação
contrária ao interesse da parte não se traduz em ofensa à legislação
processual.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/STJ.
3. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
4. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
17/03/2026
23/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55318621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:22:43
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 18e536df-b16d-4e48-93c1-5169b3045b58

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1775279 - SP(2020/0268699-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LIDER IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: SERGIO EDUARDO PRIOLLI - SP200110
GUSTAVO FIERI TREVIZANO - SP203091
AGRAVADO
: LUCIENE BRACAL
ADVOGADO
: RITA DE CÁSSIA FREIRE MACEDO - SP162337
AGRAVADO
: EDUARDO FERNANDES DARIO
ADVOGADO
: EDSON JOSÉ FERREIRA - SP262990
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NOMEAÇÃO À AUTORIA. POLO PASSIVO. MANUTENÇÃO. EXISTÊNCIA
DE
COISA
JULGADA
FORMAL.
PRECLUSÃO.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional nos embargos
de declaração, se o Tribunal de origem enfrenta a matéria posta em debate
na medida necessária para o deslinde da controvérsia. A motivação
contrária ao interesse da parte não se traduz em ofensa à legislação
processual.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/STJ.
3. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
4. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LIDER IMOVEIS LTDA
, contra decisão que não admitiu seu recurso especial. O apelo extremo,
fundamentado no
III, “a”, da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão
art. 105,
do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS.
Manutenção da agravante no polo passivo da demanda. Impossibilidade de
reconhecimento tácito da nomeação à autoria. Norma restritiva de direitos.
Existência de coisa julgada formal. Preclusão. RECURSO DESPROVIDO.. (e-
STJ fl. 133)

No recurso especial (e-STJ fls.
), alega-se violação dos arts. 486 e
175/194
502 do CPC, porque teria havido o indevido reconhecimento de coisa julgada formal
Documento eletrônico VDA54445402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:42
Código de Controle do Documento: abfd90bd-c593-4680-b8ce-0622b056ca1b

pelo Tribunal local. Diz que o acórdão proferido nos autos dos embargos de declaração
no
jamais transitou em julgado, pois foi
0005246-55.2009.8.26.0068/50000
reformado pela decisão proferida pelo STJ no julgamento do AREsp no 1.338.488.
Defende a ofensa ao
do CPC, pois seria indevida a aplicação das
art. 14
normas processuais vigentes para a resolução da questão relativa à exclusão da
recorrente da lide, tratando-se de situação consolidada sob a égide do CPC de 1973.
Sustenta que o acórdão descumpriu os arts. 65, 66 e 68, II, do CPC/1973,
já que a exclusão da nomeante, ora recorrente, da lide, e a assunção do nomeado, da
posição passiva da demanda é desdobramento processual lógico e obrigatório. Desse
modo, teria se operado a preclusão.
Argumenta malferimento dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, III, do CPC, já que
teria havido rejeição indevida dos embargos declaratórios opostos em segundo grau,
com erro material.
Por fim, requer o provimento do agravo em recurso especial para conhecer e
dar provimento ao recurso especial.
Contrarrazões às e-STJ fls. 175/194.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se à
análise do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à alegada negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o
Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, a Corte local manifestou-se expressamente quanto à existência de
coisa julgada formal, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão:

"Sem prejuízo da questão acerca da lei processual aplicável ao
caso em análise se o
ou o atual diploma processual civil -, é certo
CPC/73
que a questão sub judice encontra óbice intransponível na existência de
coisa julgada formal.
Consoante já decidiu nos autos dos Embargos de Declaração no
'a nomeação à autoria não acarreta
0005246-55.2009.8.26.0068/50000,
automaticamente a exclusão do réu da lide, principalmente quando se tratar
de responsabilidade solidária, como no caso dos autos'." (e-STJ fl. 135).

Registra-se que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não
art. 489
estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse
da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
Documento eletrônico VDA54445402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:42
Código de Controle do Documento: abfd90bd-c593-4680-b8ce-0622b056ca1b

FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3.
SÚMULA 283/STF.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
5. AGRAVO INTERNO
282/STF
211/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde'
(
relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.923.107/SP,
julgado em
DJe
.
10/8/2021,
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

No que se refere à norma processual aplicável no caso concreto, à
existência de coisa julgada formal, à incidência da preclusão quanto aos atos
processuais praticados e à manutenção da recorrente no polo passivo da demanda, o
TJSP, ao analisar o tema, assim se manifestou:

"Sem prejuízo da questão acerca da lei processual aplicável ao
caso em análise se o
ou o atual diploma processual civil -, é certo
CPC/73
que a questão sub judice encontra óbice intransponível na existência
de coisa julgada formal.
Consoante já decidiu nos autos dos Embargos de
Declaração no
'a nomeação à
0005246-55.2009.8.26.0068/50000,
autoria não acarreta automaticamente a exclusão do réu da lide,
principalmente quando se tratar de responsabilidade solidária,
.
como no caso dos autos'
Documento eletrônico VDA54445402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:42
Código de Controle do Documento: abfd90bd-c593-4680-b8ce-0622b056ca1b

Trata-se, portanto, de matéria de ordem pública e de natureza
cogente, de sorte que não há se falar na rediscussão da questão
controvertida, sendo, portanto, de rigor, a manutenção da agravante
."
no polo passivo da demanda originária
(e-STJ fls.
- grifou-se)
135/136

É forçoso reconhecer que a revisão (I) dos marcos temporais dos atos
processuais praticados, (ii) da decisão sobre a qual incidiu a coisa julgada formal e (iii)
da legitimidade da recorrente para figurar no polo passivo, temas esses destacados
expressamente pelo acórdão combatido, como visto, demandaria o revolvimento de
matéria fático-probatória, procedimento vedado em sede de recurso especial, a teor do
que dispõe a Súmula no 7/STJ.
Quanto à ofensa aos arts. 65 e 68 do
verifica-se que a matéria
CPC/1973,
versada nos dispositivos apontados como violados no recurso especial não foi objeto
de debate pelas instâncias ordinárias, embora opostos embargos de declaração.
Assim, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na
Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito
.
da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:42
Código de Controle do Documento: abfd90bd-c593-4680-b8ce-0622b056ca1b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 1.775.279 / SP
Número Registro: 2020/0268699-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00052465520098260068
068012009005246
68012009005246
22673710220198260000
52465520098260068 5552009
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LIDER IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS : SERGIO EDUARDO PRIOLLI - SP200110
GUSTAVO FIERI TREVIZANO - SP203091
AGRAVADO
: LUCIENE BRACAL
ADVOGADO
: RITA DE CÁSSIA FREIRE MACEDO - SP162337
AGRAVADO
: EDUARDO FERNANDES DARIO
ADVOGADO
: EDSON JOSÉ FERREIRA - SP262990
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
Documento eletrônico VDA55295404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:55:00
Código de Controle do Documento: 1abc8dc1-460a-407b-a588-27bc90bbd5d5

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/03/2026
23/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:55:00
Código de Controle do Documento: 1abc8dc1-460a-407b-a588-27bc90bbd5d5